Tribunal: TJES
Processo: 5000606-17.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000606-17.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL FRANCISCO FELIX
RECORRIDO: JOSE BOSCATO FILHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000606-17.2019.8.08.0021

RECORRENTE: JOEL FRANCISCO FELIX

RECORRIDO: JOSÉ BOSCATO FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA. REVELIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

JOEL FRANCISCO FELIX
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM, nos autos da presente ação, movida por JOSÉ BOSCATO FILHO, em desfavor de JOEL FRANCISCO FELIX, a qual julgou procedente o pedido autoral para: condenar JOEL ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais (ID nº 2382994), aduz o recorrente, em síntese, que não houve danos morais no presente caso, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A despeito de devidamente intimado (ID nº 2383000), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro a assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente verossímil a alegação de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, JOSÉ BOSCATO FILHO narrou ter sofrido injúrias de JOEL FRANCISCO FELIX. Alega que estava realizando compras em uma feira de rua, ocasião em que o recorrente estava com um microfone realizando propaganda de seus serviços.

Em determinado momento, o recorrente teria entregado o microfone para pessoa conhecida como “LINGUINHA”, que passou a gritar, tendo o recorrente pedido para que este diminuísse o tom de voz.

Porém, após o pedido, o recorrente pegou novamente o microfone, e passou a afirmar que o recorrido é “ladrão de feira” e “vagabundo”, repetindo várias vezes. Aduz o recorrido que os feirantes pediram para que o recorrente parasse, mas este não parou.

Requereu, ao final, indenização no valor de R$ 19.960,00 a título de danos morais.

Pois bem. Entendo que no presente caso a sentença deve ser mantida.

Analisando detidamente os autos, verifico que JOEL FRANCISCO FELIX foi considerado revel, ante a sua ausência injustificada em audiência, conforme ata do ID nº 2382970.

Assim sendo, conforme corretamente entendeu a sentença, os fatos narrados na inicial devem ser considerados como verdadeiros, de modo a concluir que o recorrido ofendeu a honra do autor, não existindo nos autos elementos que induzam convencimento de forma contrária, conforme meramente alegado no recurso.

De mais a mais, crível que o recorrente tenha efetivamente atacado a honra do recorrido, posto que uma vez procurado para ser citado/intimado pela Oficiala de Justiça, para comparecimento à audiência, este pastou a também ofendê-la, conforme extraio do conteúdo da certidão (ID nº 2382968), que assim se descreveu o contato com o mesmo:
“haja vista que apesar de ter diligenciado no endereço por três vezes no endereço, o imóvel se encontrava fechado, e somente na última diligência consegui contato com o citando por meio do número de telefone informado, contudo este se apresentou alterado, falando alto, dizendo que a justiça não tem mais o que fazer, e afirmou o seguinte "você está fazendo hora com a minha cara, se tiver que me prender, vou preso" e ficava repetindo isso na ligação, proferiu também xingamentos ao requerente afirmando que o mesmo seria ladrão e vagabundo, que não devia nada a ninguém e que não iria comparecer à audiência” [...] “tentei acalmá-lo, mas este não recuou nas ofensivas, e ainda continuou me ligando sem parar, e enviou mensagem de cunho ameaçador para o meu celular.”

O dano moral, no caso, restou claro, face as ofensas dirigidas pelo recorrente contra o recorrido na presença de um grande número de pessoas (o local era uma feira pública), abalando a honra objetiva e subjetiva do mesmo
.

Assim, entendo a quantia de R$ 2.000,00 fixada na sentença como sendo suficiente e proporcional, devendo ser mantida.

Na esteira da fundamentação esposada, entendo não assistir razão ao pleito do recorrente, devendo a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada.
Condeno o recorrente nas custas processuais, suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários, haja vista que sequer representado o recorrido nos autos por advogado, não tendo apresentado contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.